Tribunal: TJDFT
Processo: 0756268-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 1215, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação da Defesa em que postulava a ocorrência de bis in idem na aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, requerendo a prevalência do voto vencido, que afastava a agravante e redimensionava a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas) e da majorante do art. 226, II, do mesmo diploma legal (quando o agente é familiar ou, por qualquer outro título, exerce autoridade sobre a vítima) configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bis in idem pressupõe punição dupla pelo mesmo fato, o que não ocorre quando as circunstâncias analisadas são distintas. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o crime é praticado no contexto de relações domésticas, enquanto a majorante do art. 226, II, se fundamenta na relação de autoridade do agente sobre a vítima.
4. O entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte e ratificado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.215 é de que a aplicação cumulativa da agravante e da majorante não configura bis in idem, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos infringentes não providos.